Tribunal: TJPA
Processo: 0808090-14.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808090-14.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: EDILSON MESQUITA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO IRREGULARMENTE. VERBAS INDENIZATÓRIAS.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso municipal e deu parcial provimento ao recurso do autor, Edilson Mesquita Cruz, reconhecendo o direito ao recebimento de 13º salário e férias com adicional constitucional, além do FGTS, com base no desvirtuamento de contrato temporário que perdurou entre 2014 e 2017. O Município agravante sustenta que a decisão agravada impôs indevidamente o pagamento de custas processuais, afrontando a isenção prevista na Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, mesmo diante da isenção prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015; e (ii) estabelecer se há razão para reformar a decisão monocrática apenas nesse ponto, mantendo-se os demais termos da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A isenção de custas processuais prevista no art. 40, alínea "a", da Lei Estadual nº 8.328/2015, aplica-se aos Municípios, inclusive nas hipóteses em que sejam vencidos no processo, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 85 do CPC.

4.A jurisprudência consolidada da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reconhece a inaplicabilidade da condenação em custas processuais aos entes municipais, mesmo em situações de sucumbência, devendo-se harmonizar o princípio da sucumbência com a legislação estadual específica.

5.A responsabilidade do Município pelos honorários advocatícios não é afastada pela isenção de custas, por se tratar de verba de natureza distinta e devida à parte vencedora, nos termos do CPC.

6.O juízo de retratação, com base no art. 1.021, § 2º, do CPC, permite a revisão da decisão monocrática exclusivamente quanto à imposição de custas processuais, diante de reavaliação do fundamento legal invocado pela parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo Interno provido, para excluir a condenação do Município de Santarém ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

1.A norma estadual que isenta os Municípios do pagamento de custas processuais (art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015) deve prevalecer, mesmo em caso de sucumbência, afastando a condenação respectiva.

2.A isenção de custas não abrange os honorários advocatícios, que permanecem devidos pelo ente público vencido na demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC/2015, arts. 85, §4º, II; 1.021, §2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 765.320 (Tema 916); RE 1.066.677 (Tema 551); ARE 709.212/DF. TJPA, Ap. Cív. nº 0001815-50.2014.8.14.0107, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.05.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0002226-93.2014.8.14.0107, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, contra a decisão monocrática de Id. 28409705, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso do Município e deu parcial provimento ao recurso do autor, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
EDILSON MESQUITA CRUZ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Edilson Mesquita Cruz em face do Município de Santarém, em razão de contrato temporário para a função de auxiliar operacional de conservação, que perdurou de fevereiro de 2014 a novembro de 2017. O autor pleiteou o pagamento de verbas salariais, 13º salário, férias, FGTS acrescido de multa de 40% e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, para reconhecer o direito do autor apenas ao percebimento dos depósitos do FGTS, em razão da nulidade do contrato, afastando os demais pedidos.

Iniciando o processamento recursal, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão agravada (ID 28409705) negou provimento ao apelo do Município e deu parcial provimento ao apelo do autor, para, além do FGTS, acrescer à condenação o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional, com base no desvirtuamento do contrato temporário, conforme tese fixada pelo STF no Tema 551. A decisão foi assim ementada:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO IRREGULARMENTE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Santarém e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo apenas o direito ao FGTS, diante da nulidade de contrato temporário que perdurou entre 2014 e 2017. A sentença afastou o pagamento de demais verbas pleiteadas e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o desvirtuamento da contratação temporária, com prorrogação por período superior ao legalmente previsto, confere ao contratado direito a (i) FGTS, (ii) 13º salário, (iii) férias acrescidas de 1/3 e (iv) indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo temporário que perdura por mais de três anos desvirtua a natureza excepcional da contratação e viola o art. 37, II, da CF, sendo nulo.

4. Reconhecido o direito ao FGTS com base nos Temas 191 e 916 do STF e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

5. Reconhecido o direito ao 13º salário e às férias com o terço constitucional, conforme decidido no Tema 551 do STF, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária.
6. Indevidos a multa de 40% sobre o FGTS e os demais direitos trabalhistas típicos do regime celetista, por ausência de vínculo empregatício.

7. A simples extinção do vínculo, ainda que nulo, não configura, por si só, dano moral, razão pela qual entendo que não é devido o pagamento de indenização por danos morais. Precedentes do TJPA.

8. Correta a aplicação da prescrição quinquenal, conforme fixado pelo STF no ARE 709.212/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município desprovido. Recurso do autor parcialmente provido, para reconhecer o direito ao pagamento do 13º salário e das férias com 1/3 constitucional.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária prorrogada por período superior ao legalmente previsto, com manifesta quebra da excepcionalidade exigida, é nula, conferindo ao contratado o direito ao FGTS, ao 13º salário e às férias com terço constitucional, com base na jurisprudência vinculante do STF.

2. A nulidade do vínculo jurídico-administrativo não gera direito à indenização por danos morais ou às verbas celetistas típicas, como multa de 40% do FGTS."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, §4º, II e 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 765.320 (Tema 916); RE 1.066.677 (Tema 551); ARE 709.212/DF.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
interpõe o presente Agravo Interno (Id. 29032106). Em suas razões, alega que o decisum não deve prevalecer, porquanto, além de ampliar a condenação para abranger verbas relativas a décimo terceiro salário e férias, impõe indevidamente ao ente municipal o pagamento de custas processuais. Sustenta que tal condenação afronta o disposto no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que expressamente confere isenção ao Município quanto ao recolhimento de custas processuais, razão pela qual o pedido, nesta parte, não se submete à execução.

Aduz o agravante que o MUNICÍPIO, na condição de ente público, goza de isenção plena quanto ao recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sustenta, assim, que ainda que seja integralmente responsabilizado pelos encargos decorrentes da condenação como na hipótese vertente, que lhe impôs o pagamento dos depósitos fundiários (FGTS) devidos ao autor/agravado, não se lhe pode atribuir o ônus relativo às custas judiciais, por se tratar de obrigação legalmente afastada diante de sua natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público interno.

Ante o exposto, requer o AGRAVANTE o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática de ID nº 28409705, restabelecendo-se a sentença de parcial procedência, como medida de lídima justiça.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 29505224), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno
. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, após detida reanálise dos autos e dos fundamentos deduzidos pela parte agravante,
reconheço que assiste razão o recorrente, impondo-se a reconsideração da decisão monocrática, a fim de dar provimento ao recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do Município ao pagamento de custas processuais, ponto em que a decisão monocrática merece reparo.

Com efeito, embora o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, imponha à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais, a aplicação de tal regra deve ser harmonizada com as normas específicas que regem a matéria no âmbito estadual.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará) estabelece, em seu art. 40, alínea "a", que os Municípios são isentos do pagamento das custas processuais. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente da 1ª Turma de Direito Público, tem se consolidado no sentido de que a referida isenção legal deve ser aplicada de forma a afastar a condenação dos entes municipais ao pagamento de custas, mesmo em casos de sucumbência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. (...) requereu a isenção de custas, por força do Regimento das Custas do Estado do Pará, Lei 8.328/2015. (...)
Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais (...) bem como, determinar a exclusão da condenação do Ente Municipal ao pagamento de custas processuais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001815-50.2014.8.14.0107 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

...............................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. (...)
Exclusão da condenação ao pagamento de custas, diante da isenção da Fazenda Pública.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002226-93.2014.8.14.0107 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Diante desse alinhamento jurisprudencial consolidado neste Tribunal de Justiça,
curvo-me ao entendimento de que a norma especial estadual, que confere isenção à Fazenda Pública, deve prevalecer para afastar a condenação do Município de Santarém ao pagamento das custas processuais
, ressalvando-se, contudo, sua responsabilidade quanto aos honorários advocatícios, verba de natureza distinta.

Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2º, do CPC),
DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
para reformar em parte a decisão monocrática de Id. 28409705, tão somente para
excluir da condenação imposta ao Município de Santarém o pagamento das custas processuais
, em razão da isenção prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Fica mantida, no mais, a decisão agravada em todos os seus outros termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026